Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717830-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR RECORRIDO: MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS. AVALIAÇÃO. MONTANTE INFERIOR AO CRÉDITO. PESQUISA INFOJUD. POSSE DE NUMERÁRIO EM ESPÉCIE. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO OU NOMEAÇÃO DE OUTROS BENS À PENHORA. RECALCITRÂNCIA. TITULARIDADE DOS ATIVOS. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. PRECLUSÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DIREITO ASSEGURADO AO CREDOR. EMBARAÇO À EXPROPRIAÇÃO. COMPORTAMENTO LENIENTE. RESISTÊNCIA À REALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO (CPC, ART. 774, V). APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). 1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia das peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5o). 2. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. 3. Assentada a titularidade do executado sobre valores que declarara à Receita Federal ter em sua posse, seguida da sua intimação para depositá-los em juízo ou indicar outros bens passíveis de expropriação, sua resistência em atender ao comando judicial, cingindo-se a alegar que os numerários não mais se encontram em sua posse, sem comprovar o arguído, aliado ao seu comportamento leniente e tangente ao princípio da cooperação, legitima sua sujeição a multa por embaraço à execução, pois, defronte a obstáculo criado à efetivação da expropriação, consoante o primado da efetividade da execução, sua penalização sob o prisma da prática de ato atentatório contra a dignidade da justiça por estar ocultando patrimônio do qual é titular, obstando a realização do desiderato executivo e descumprindo as ordens judiciais de depósito dos bens ou indicação de outros à constrição, se afigura consoante o figurino legal (CPC, art. 774, V, e parágrafo único). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 774 do Código de Processo Civil, defendendo a necessária reforma do acórdão impugnado que o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 774 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005